Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Lesão corporal e cárcere privado. Crimes cometidos em contexto de violência doméstica. Lesão corporal demonstrada. impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Cárcere privado configurado. Impossibilidade de absolvição por atipicidade da conduta. Dosimetria. Primeira fase. Fração de aumento adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 148, ambos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. (i) se há provas suficientes da prática do crime de lesão corporal; (ii) se a conduta do réu é apta a configurar o crime de cárcere privado; e (iii) se adequada a fração de aumento de pena na primeira fase da dosimetria adotada na sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando são coesas e harmônicas entre si e corroborada por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-la.
4. Quando a palavra da vítima é firme e coerente e está amparada em outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha e laudo de exame de corpo de delito que aponta a existência de lesões contusas compatíveis com o relato da ofendida, considera-se devidamente comprovado o crime de lesão corporal, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
5. O delito de cárcere privado se consuma desde o momento em que o agente suprime ou restringe a liberdade pessoal de locomoção da vítima (ir e vir ou escolher onde se quer ficar) e se protrai no tempo, por vontade do agente (crime permanente).
6. Apontando as provas dos autos que o réu restringiu a liberdade de locomoção da vítima por tempo relevante, tendo a ofendida sido impedida de sair de sua residência por algumas horas, resta configurado o crime de cárcere privado, afastando-se a tese de atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal).
7. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante desta Corte sugere a fração de aumento, para cada circunstância desfavorável, de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 129, § 13, e 148 do CP; artigo 386, incisos III e VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923919, 07002883220248070021, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1899988, 07050628620208070008, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 1/8/2024.